Tribunal: TJSP
Processo: 0004027-84.2013.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004027-84.2013.8.26.0288/50001, da Comarca de Ituverava, em que é embargante
MARIO TAKAYOSHI MATSUBARA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004027-84.2013.8.26.0288/50001 - Ituverava - VOTO No11.490 - LA
Embargos de Declaração no 000402784.2013.8.26.0288/50001
Embargante: Mário Takayoshi Matsubara
Embargada: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ituverava 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Leonardo Breda
Voto no 11.490
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DECLARATÓRIOS

DESCABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO
CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE

Efeitos
infringentes
ao
recurso

Inadmissibilidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 1.970/1.973, alegando, em suma, que o julgado contém
omissões a serem sanadas.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com
o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada mostra-se bastante clara e objetiva,
tendo pontuado detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas
partes. Ademais, o embargante pretende, em verdade, o reexame de certos
pontos da causa e isso porque a D. Turma julgadora decidiu contrariamente
aos seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004027-84.2013.8.26.0288/50001 - Ituverava - VOTO No11.490 - LA
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de
declaração com efeitos meramente infringentes. Eventuais efeitos
infringentes dessa modalidade recursal só são admissíveis como
consequência da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no presente caso.
Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI: 507591 MG, Relator:
Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda
Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“Também improcede a alegação de omissão. O V. Acórdão apreciou
integralmente a questão, donde se conclui que os embargos tão só
desvelam o inconformismo da embargante em relação à solução
albergada no Acórdão. E como já decidiu o STJ, “estando os fatos
devidamente enfrentados e a decisão embargada adequadamente
fundamentada, não há confundir omissão com decisão contrária aos
interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I. 1.273.522-SP,
j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).” (Embargos de
Declaração no 0013073-46.2014.8.26.0229/50000, relator Aroldo
Viotti, j. 27.06.2019).
“PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração. Inexistente
vício autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se
robustamente fundamentado e em perfeita harmonia com os
elementos dos autos e com a jurisprudência e a legislação incidentes
sobre
a
matéria.
REJEIÇÃO.
(Embargos
Declaratórios
no
1050060-10.2014.8.26.0053/50000,
relator
Jarbas
Gomes,
j.
26.06.2019).
Em suma, o inconformismo do embargante com o resultado
da demanda não autoriza embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)